Tribunal: TJMT
Processo: 1009245-32.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO ROSA DE SOUZA - CPF: 998.462.921-04 (RECORRENTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0019-79 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1009245-32.2023.8.11.0001

Data do

Julgamento:

21/07/2023

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

RONALDO ROSA DE SOUZA

Recorrido(s):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE CURSO SUPERIOR. FALTA DE QUÓRUM PARA FORMAÇÃO DE TURMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação de indenização por danos morais
em que o Recorrente
RONALDO ROSA DE SOUZA
postula

reparação por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço, tendo em vista encerramento de curso.

2.
Informa o autor que
“começou a cursar engenharia mecânica, de forma semipresencial, ofertado pela Requerida no ano de 2021. Todavia, em janeiro/2023, ao tentar realizar a rematrícula do 5o semestre e pagar o boleto, o Autor teve dificuldade, já que o sistema operacional do Réu não oferecia essa opção e, além disso, no começo de fevereiro/2023, recebeu a notícia, sem qualquer notificação prévia, de que o seu curso seria descontinuado, ficando prejudicado diante da incompatibilidade com grades curriculares de outras faculdades” – sic.

3.
A sua vez, a parte requerida alegou que
informou os discentes por meio do portal do aluno e mediante envio de SMS, cujo informativo indicava os cursos que o aluno poderia faze; esclareceu ainda que a mensalidade a ser paga seria a de menor valor em comparação com a adimplida anteriormente. Ademais, asseverou que o contrato firmado entre as partes possui cláusula expressa dando direito à instituição de ensino de não iniciar o curso ou extinguir o já existente em caso de não atingir o
quórum
de ocupação de vagas oferecidas.

4.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência
.

5.
A parte autora apresentou recurso inominado pleiteando pela procedência dos pedidos iniciais.

6.
Analisando as provas encartadas ao feito, a parte Autora se desincumbiu em demonstrar quanto ao fato constitutivo de seu direito, competindo ao Réu, portanto, apresentar contraprovas que demonstrem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preleciona o art. 373 do Código de Processo Civil.

7.
Com efeito, há
notificação recebida e juntada pelo próprio Autor, demonstrando que a Requerida explicou ao discente os motivos que levaram à descontinuação do curso e as alternativas apresentadas para solucionar a contenda.

8. Assim sendo,
observo que a Recorrida
disponibilizou à parte autora as informações necessárias sobre o fim do curso, bem ofereceu alternativas com intuito de minimizar os impactos dessa ação, de modo que não houve falha na prestação de serviços
, e, por consequência, em indenização por danos morais, tendo a instituição de ensino cumprido com o que dispõe o ordenamento jurídico vigente.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a parte Recorrente
RONALDO ROSA DE SOUZA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023